Tribunal: STF
Processo: Rcl 77367
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Pereira Gionedis Advogados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9 na Ação Trabalhista 0001289- 12.2019.5.09.0006, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF, no Recurso Extraordinário 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    Trata-se, na origem, de Ação Ordinária, ajuizada pelo ora Reclamante, buscando a declaração de ilegitimidade/incompetência do Ministério Público para atuar na defesa de pretensos interesses de advogados associados, com contrato de associação devidamente registrado no órgão de classe, bem como a declaração de nulidade do Inquérito Civil instaurado pelo Ministério Público do Trabalho em face do ora Recorrente.



    [...]



    A r. Sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho suscitada na inicial e declarou a nulidade do Procedimento Investigatório e do Inquérito Civil n.º 003274.2017.09.000/9 instaurado por este em face do Recorrente, oriundo da Notícia de Fato apresentada pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná.



    Inconformado com a decisão, recorreu a União e o Ministério Público buscando a reforma da decisão a fim de afastar a ilegitimidade declarada e viabilizar o prosseguimento do inquérito civil.



    Ato contínuo a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, reformou a sentença de primeiro grau afastando a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para a prática de atos investigatórios, bem como, a declaração de nulidade do Procedimento Investigatório e do Inquérito Civil n.º 003274.2017.09.000/9 e a determinação de sua imediata suspensão, via de consequência, autorizando o seu prosseguimento como se entender de direito. 



    Interposto Recurso de Revista este teve seu seguimento denegado pelo Tribunal de origem sob o fundamento de irrecorribilidade da decisão em razão do entendimento que se tratava de decisão interlocutória, razão pela qual foi interposto Agravo de Instrumento a fim de destrancar o Recurso de Revista.



    Encaminhado os autos ao Colendo Tribunal Superior do Trabalho para análise do Agravo de Instrumento, a este foi negado seguimento por decisão monocrática que, embora tenha reconhecido a inexistência de decisão interlocutória, entendeu pela inexistência das ofensas Legais e Constitucionais apontadas, razão pela qual interpôs-se Agravo da decisão monocrática. 



    Ato contínuo a Egrégia Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, analisando o mérito reconheceu a Legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuar na defesa dos interesses dos Advogas Associados com contrato de associação devidamente registrado no órgão de classe OAB/PR (documento 1, pp. 26-30).



    Prossegue aduzindo que:



    [...] somente é possível a atuação do Ministério Público do Trabalho em questões de natureza trabalhista, mas não nos contratos de natureza civil devidamente registrados nos órgãos de classe, como é o caso dos contratos praticados pela Reclamante. Neste liame, inobstante a demonstração de contratos de associação devidamente registrados nos órgãos de classe (OAB/PR), não há na denúncia realizada pelo sindicato da categoria nenhuma demonstração ou indício da aventada fraude nos contratos de associação.



    [...]



    Neste sentido, a atuação do Ministério Público está desassociada da legitimação conferida pela Constituição Federal, nos incisos III, VI e IX do artigo 129, bem como o artigo 127, posto que referida competência se dá para atuação na defesa de direitos individuais indisponíveis (127), bem como interesses difusos e coletivos(129, III), sempre observando sua competência (129, VI) e desde que compatível com sua finalidade (129, IX) (documento 1, pp. 39-40).



    Segundo sustenta o reclamante: 



    [...] o TRT da 9ª Região – não obstante ao fato de que a ora Reclamante mantinha contrato de associação devidamente registrado nos órgãos de classe, bem como a inexistência de qualquer demonstração da fraude alegada pelo sindicato denunciante– reconheceu a legitimidade do Ministério Público do Trabalho sob o prisma de que “No caso dos autos, a atuação do MPT é plenamente legítima, na esteira da legislação que define suas competências/prerrogativas. Busca-se em sede de procedimento administrativo averiguar suposta fraude à legislação trabalhista e, portanto, apurar sonegação de direitos homogêneos, na medida em que de natureza materialmente individual, mas processualmente coletiva (lesão que afetará não apenas os advogados do escritório autor, mas também toda a classe profissional), e decorrente de origem comum. Ora, diante da notícia de lesão ou ameaça de lesão a direitos meta-individuais outra conduta não se espera do MPT senão a de instaurar procedimento investigatório para a apuração da veracidade dos fatos alegados. O v. acórdão tal como prolatado não afronta os preceitos indicados.” , Isso é, mesmo ante a existência de contrato de natureza civil e ausência de qualquer indício da fraude alegada pelo ente sindical. 



    Dessa forma, é patente que a conclusão adotada pelo acórdão reclamado acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. (documento 1, pp. 40-41).



    Sustenta que:



    Pronunciada nestes termos a decisão reclamada, a descaracterização da presumível validade do contrato de parceria de serviços profissionais autônomos ENTRE ADVOGADO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, com a declaração de legitimidade do Ministério Público do Trabalho para atuação em contratos de natureza civil cujos quais sequer há indício da fraude aventada, implica desrespeito às teses vinculantes esmiuçadas ao longo da fundamentação, à medida que meramente calcada na inserção da relação jurídica investigada à mera alegação de fraude desassociada de qualquer indício (documento 1, p. 47).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho com o julgamento da procedência da ação originária (RT.0001289-12.2019.5.09.0006) (documento 1, p. 54).



    É o relatório. Decido.



     Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é improcedente, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, a ADC 48/DF, a ADI 3.961/DF e ADI 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, o TRT9, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    ESCRITORIO DE ADVOCACIA. DENÚNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADOS ASSOCIADOS. PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. A instauração de procedimento investigatório e inquérito civil para averiguar possível prática de conduta sistemática de contratação fraudulenta de advogados encontra respaldo nos arts. 129 da CF e 84 da LC 75/1993, de modo que não se justifica a intervenção do Poder Judiciário na atuação do Ministério Público do Trabalho no exercício de suas atribuições e no cumprimento de seu dever institucional. Recurso dos autores a que se dá provimento (documento 14, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    No caso, o Ministério Público do Trabalho instaurou Procedimento Investigatório e Inquérito Civil em razão de possível prática de fraude na contratação de advogados associados, como autônomos, de forma a mascarar vínculos empregatícios, conforme noticiado pelo SINDICATO DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO PARANÁ.



    Diante de tal notícia, o Ministério Público do Trabalho agiu conforme suas atribuições institucionais ao instaurar os procedimentos previstos na lei para a averiguação da veracidade ou não de tais fatos que, em tese, caracterizariam ofensa a direitos constitucionais de trabalhadores, inclusive de forma sistemática, ou seja, com origem comum, de modo a caracterizar possível danos a direitos de indivíduos homogêneos. Somente a partir das apurações é que se constataria a existência ou não da suposta fraude.



    Além disso, como consta do parecer que embasou a decisão pela continuidade do procedimento investigatório, "deve ser instaurado o inquérito civil para apuração minuciosa da denúncia, a qual possui relevância não apenas pela fraude e violação aos direitos dos trabalhadores prejudicados, mas também porque atinge a sociedade como um todo, ao servir de instrumento para sonegação de contribuições previdenciárias, depósitos de FGTS e tributos".



    Tratando-se de medida de caráter investigatório, que poderá dar margem ao arquivamento, proposta de termo de ajuste de conduta ou eventual ação civil pública, a depender do que for apurado, não se justifica a resistência do autor em se submeter a tal procedimento e obedecer à requisição de documentos, podendo pedir sigilo em caso de informações inadequadas.



    Sob essa ótica, não se verifica desvio de finalidade ou abuso nos procedimentos instaurados, ou seja, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário para cercear a atuação do Ministério Público do Trabalho no exercício de suas atribuições, disposições na Constituição e na respectiva Lei Complementar.



    Frise-se: ao tomar conhecimento de eventuais irregularidades trabalhistas, é DEVER CONSTITUCIONAL do MP (e não mera faculdade), investigar os fatos denunciados, quanto à sua procedência ou não. É preciso que se diga que nenhuma pessoa jurídica ou física se coloca fora do alcance de sua atuação, sempre que os fatos noticiados apontem para eventuais ilegalidades merecedoras de verificação.



    Ante o exposto, reforma-se para evitar a ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho para a prática de atos investigatórios, bem como, a declaração de nulidade do Procedimento Investigatório e do Inquérito Civil n.º 003274.2017.09.000/9 e a determinação de sua suspensão imediata, ficando autorizada, portanto, o seu comprometimento como se entende de direito.



    Por conseguinte, afaste-se das publicações da União ao pagamento de honorários advocatícios.



    Quanto à intervenção da OAB/PR como amicus curiae, ferida pelo Juízo da 11ª Vara Federal e ratificada em sentença, tal participação já se consumiu e não trouxe prejuízo às partes, de modo que a reforma na fase recursal não atenderia aos princípios da economia e da razoabilidade.



    Pelas razões já expostas, não se cogita de ofensa aos arts. 15, 54, V, E 78 da Lei Nº 8.906/1994 - Estatuto Da Advocacia e Provimento 169/2015 da OAB; 1º, IV, 5º, caput e II, XVII, XVIII, XXXVI, 8º, caput, 133 e 170, caput, da CF.



    Prejudicados os demais argumentos e pedidos. (documento 15, pp. 5-6, grifos no original).



    Irresignado com o provimento do recurso ordinário, o reclamante interpôs, sem êxito, recurso de revista, agravo de instrumento, recurso extraordinário e agravo interno, ainda pendente de julgamento. Não há que se falar em coisa julgada, portanto.



    É de se ver que a decisão reclamada não tratou da licitude da terceirização, tampouco do fenômeno da “pejotização”. Ao contrário, desde a petição inicial da ação de origem (documento 17, pp. 12-42), na sentença e nas demais decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, a questão discutida é a legitimidade do Ministério Público para a prática de atos investigatórios, bem como a declaração de nulidade do Procedimento Investigatório e do Inquérito Civil n.º 003274.2017.09.000/9. 



    Verifico, portanto, a partir dos fatos assentados na base empírica do acórdão impugnado, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de atividade-fim, assentada pelos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Também não houve discussão sobre a legitimidade de outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    Portanto, não há aderência estrita entre os referidos precedentes, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada. Por outro lado, também incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR À DECISÃO PARADIGMA. DESCABIMENTO. ADPF 324. TEMA 725. AUSENTE ADERÊNCIA ESTRITA. RECURSO PROVIDO. 1. A questão referente à ilicitude da terceirização de atividade-fim foi analisada pela autoridade reclamada em data anterior à decisão paradigma. 2. Inexiste aderência estrita à decisão da ADPF 324 e ao Tema 725 da sistemática da repercussão geral os casos em que a discussão da matéria, no âmbito do Juízo a quo, tenha se restringido à atribuição de responsabilidade às empresas tomadoras dos serviços em face de integrarem elas o mesmo grupo econômico. 3. Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação (Rcl 43952 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23/2/2024)



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 324. DESCABIMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO E DE RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO DIRETA ENTRE EMPREGADO E EMPRESA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 56805 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/3/2023)



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/09/2023)  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação. Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator